Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713135-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON CHARLES MENESES, LUDMILA PEREIRA VERAS AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS DE ARAUJO D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, considerando que a gratuidade de justiça ainda não foi analisada pelo Juízo originário e a determinação de emenda não possui cunho decisório. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator